Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGUROS DE PESSOAS E/OU ACIDENTES PESSOAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INCERTEZA QUANTO À AUTENCIDADE DE VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sob o prisma do ônus da prova, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Na hipótese, a requerida apresentou com a contestação áudio de curta ligação telefônica em que expressamente são confirmados dados pessoais e é manifestada concordância com a adesão ao CINAAP. O autor, contudo, nega que seja sua a voz na gravação.
3. Esse cenário induz a realização de prova pericial para determinar se o autor, ora recorrente, é a pessoa que participa do áudio exibido nos autos.
4. A causa ostenta, portanto, complexidade incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, que foram concebidos para processar e julgar causas que não exijam a realização de prova pericial. Tais questões deverão ser levadas à Justiça Tradicional.
5. Se as provas são insuficientes para o julgamento do feito que exige a produção de perícia, merece prestígio a sentença que extinguiu o processo pela incompetência do juízo.
6. Nesse sentido: Acórdão 1861657, 07120260520238070004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, DJE: 24/5/2024. Acórdão 1761737, 07027520220238070009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, DJE: 6/10/2023.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.